Tribunal: STF
Processo: HC 238806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wallas Baldi Sarmento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agrg no REsp 2.088.139/SP (documento eletrônico 3, pp. 372-378).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 13 (treze) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, como incurso no art. 171 [estelionato], § 3º [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência], do Código Penal (documento eletrônico 3, p. 336)  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Ademais, o acórdão recorrido acabou por ofender os art. 28-A do Código de Processo Penal, assim como o disposto no art. 2°, parágrafo único, do Código Penal.



    Excelência, a retroatividade da norma penal deve ocorrer, independentemente da fase processual, sempre que alteração legislativa for benéfica ao réu, na forma do artigo 5°, XL, da Constituição e do art. artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal.



    Neste sentido, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal (Art. 28-A), instituto que eventualmente pode redundar na extinção da punibilidade do agente.



    A superveniência de referida lei, que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal (Art. 28-A), que contém natureza também material, implicou novatio legis in mellius, na medida em que trouxe nova hipótese de extinção de punibilidade, com a determinação de ausência de registros criminais (situação, portanto, mais favorável ao réu), razão por que hábil a repercutir nos processos que se encontram em andamento, mesmo em grau recursal.



    Ainda que o acordo de não persecução penal tenha sido disciplinado no art. 28-A do Código de Processo Penal, trata-se de um instituto despenalizante, razão por que de clara e cristalina natureza penal, como demonstram os parágrafos doze e treze do referido artigo, abaixo: [...].



    Portanto, ainda que seja uma norma processual, por constar no Código de Processo Penal, está relacionada com o direito de punir do estado, devendo ser considerada de natureza material, como bem destaca Guilherme de Souza Nucci, abaixo: [...].



    Pela sua natureza material deve sempre retroagir, sobretudo por ter efeito despenalizante.



    Como mencionado, a Corte regional recorrida verteu compreensão de que o feito deveria seguir normalmente, independentemente das diligências de análise quanto ao cabimento do novel benefício despenalizador.



    Ao assim decidir, tornou letra morta o disposto no art. 28-A, caput, e § 14, do Código de Processo Penal, inviabilizando seu cabimento aos feitos em andamento.



    Entretanto, como restou demonstrado, não há motivação plausível para não aplicar imediatamente a norma que dispõe sobre o denominado acordo de não persecução penal, norma de caráter penal mais favorável ao agravante.



    Ademais, não se pode, logo restringir o alcance do novel art. 28-A do CPP apenas à fase pré-processual, no momento em que versa sobre a proposta de acordo de não persecução penal ao ‘investigado’, pois, se assim fosse, estar-se-ia negando os propósitos da mens legis, quando se bem sabe que justamente busca privilegiar a justiça consensual em delitos de baixa lesividade, evitando, com a assunção de responsabilidade pelo agente, o processo e eventual condenação criminal, o que se tem às inteiras na situação dos autos.



    Por tudo isso, em que pese o recebimento da denúncia no presente caso e todo o curso da Ação Penal, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura do ‘investigado’ e eventual ausência de confissão circunstancial, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso.



    A retroatividade ora sustentada deve considerar também o princípio da igualdade, uma vez que se dará tratamento diferenciado apenas pelo momento do recebimento da denúncia, ou seja, os que farão jus às medidas despenalizantes não terão os efeitos estigmatizantes e deletérios de uma condenação criminal, inclusive, pelo estado inconstitucional das prisões brasileiras. Portanto, a medida despenalizante, criada pela Lei nº 13.964/2019, tem natureza material, devendo retroagir, uma vez que é mais benéfica ao paciente, inclusive porque impede a anotação nos registros criminais da pessoa, conforme redação do art. 28-A, §12 do CPP.



    Ademais, há, ainda, expectativa de que, em breve, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na ação de habeas corpus n. 185.913/DF, remetida ao Tribunal Pleno pelo Em. Min. Rel. Gilmar Mendes, manifeste-se acerca do tema em comento. O Superior Tribunal de Justiça também deve, em breve, julgar o Tema Repetitivo nº 1.098, sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia.



    Assim, resta evidente que não há que se falar no não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal nesse caso. Superado este ponto, importa demonstrar que os requisitos previstos no Código de Processo Penal estão devidamente cumpridos no caso concreto.



    O v. acórdão reconheceu que o paciente é primário e possui bons antecedentes, bem como que o crime a ele imputado possui pena mínima inferior a 4 anos.



    Não obstante o não reconhecimento da confissão nos autos, levando-se em conta que, para fins de ANPP, essa pode ser satisfeita por ocasião do oferecimento/aceitação do acordo, é irrelevante verificar a sua presença nesse momento.



    O caso concreto revela situação de baixa periculosidade, sem violência ou grave ameaça à pessoa, na qual são perfeitamente cabíveis mecanismos de não-persecução penal.



    Resta evidente, portanto, a violação ao quanto determinado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Diante disso, requer seja reconhecida a possibilidade de incidência do instituto em comento nesse momento processual e, em consequência, a conversão do julgamento em diligência a fim de que os autos sejam remetidos ao Ministério Público Federal para que se manifeste quanto à aplicação do ANPP no caso dos autos.



    Em caso de não apresentação de acordo, a defesa pugna, desde já, pela remessa dos autos à Instância Superior do Órgão do Ministério Público Federal, qual seja a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, na forma descrita na norma do artigo 28-A, §14 do CPP, para que analise e corrija o posicionamento adotado pela acusação.” (documento eletrônico 1, pp. 2-6, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para reforma o acórdão recorrido para sobrestar o feito até que resolvidos os trâmites referentes ao cabimento do ANPP. Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a menta do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. DIANTE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019, MOSTRA-SE INCABÍVEL O ANPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I – A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum – nos termos do próprio art. 2º do CPP: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. II – No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 07/04/2015, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura de tal acordo. III – A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 3, pp. 272-273)  



    Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (grifei).  



    No caso, a sentença condenatória foi proferida em 19/9/2018 (documento eletrônico 2, pp. 411-429 e documento eletrônico 3, pp. 1-14), ou seja, antes da vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido.  



    Quanto ao pedido de sobrestamento deste habeas corpus, registro que “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada”. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Nessa perspectiva:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 2. ‘[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator’ (HC 199.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229717 AgR / RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.064.517 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2019, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator